Tribunal: TJSP
Processo: 1007457-92.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - No tema, com razão o autor - O débito indevidamente cobrado, referia-se a suposto inadimplemento das parcelas 02/28 a 10/28 do mútuo, já quitadas, e não com o vencimento antecipado de todo o contrato, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - No tema, com razão o autor - O débito indevidamente cobrado, referia-se a suposto inadimplemento das parcelas 02/28 a 10/28 do mútuo, já quitadas, e não com o vencimento antecipado de todo o contrato, nos termos do que, por equívoco, constou do dispositivo da sentença.
2. RETIRADA DEFINITIVA DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - Reconhecida a inexigibilidade da dívida, resta determinado a definitiva retirada dos apontamentos restritivos do nome do autor junto a bancos de dados de devedores.
3. CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS A VIABILIZAREM NOVA FORMA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS PARCELAS DO MÚTUO - No tema, escorreita a sentença - Reconhecido o pagamento das primeiras parcelas e não se negando a parte requerida a receber as demais, agora, na forma contratada (desconto diretamente em conta), deve ser prestigiado o pactuado.
4. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Com razão o autor ao requerer que a honorária seja fixada com base no proveito econômico que obteve, consistente no somatório entre o débito reconhecido como inexigível e o valor da indenização por danos morais - CPC, art. 85, § 2o.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.